Tribunal: TJMT
Processo: 1016244-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016244-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS PEREIRA SALES - CPF: 716.779.761-87 (RECORRENTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO LACRE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NO CONSUMO. MULTA INDEVIDA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

A
violação do hidrômetro não pode ser atribuída diretamente ao autor, uma vez que o cavalete é externo e de livre acesso a terceiros, impossibilitando a responsabilização objetiva do consumidor.

Não houve alteração significativa no consumo de água que justificasse a aplicação da multa, o que reforça a ausência de benefício pelo autor com a suposta violação.

A falta de sucesso nas tentativas de resolução administrativa junto à concessionária e ao Procon configuram situação de constrangimento, aborrecimento e sensação de impotência, o que caracteriza o dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016244-64.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luiz Carlos Pereira Sales

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S.A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de novembro de 2024

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Pelo exposto
,
nos termos do art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela rejeição da preliminar, e no mérito, pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, e o faço com resolução do mérito, para:

a)
DECLARAR
inexigível a multa discutida nestes autos (6 parcelas de R$ 162,46), e determinar que a reclamada regularize as cobranças realizadas junto ao hidrômetro do reclamante, confirmando a medida liminar deferida.

b)
CONDENAR
a requerida a restituir a título de dano material, o valor de R$ 649,84 (seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) já calculados na forma dobrada, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A empresa defende a legitimidade da multa aplicada ao autor, argumentando que houve violação do lacre do hidrômetro e que a cobrança seguiu os procedimentos normativos da concessionária.

Na petição inicial, o autor alega que recebeu indevidamente uma multa de R$ 974,76 por suposta violação do hidrômetro, a qual foi parcelada em seis vezes. Argumenta que a multa foi aplicada sem notificação prévia ou oportunidade de defesa, configurando constrangimento ilegal. Requer a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais, afirmando que a situação lhe causou angústia e risco de ter o fornecimento de água interrompido.

Pois bem. Em relação à multa aplicada ficou comprovado que o cavalete é externo, então qualquer pessoa tem acesso a ele. Logo, não há como atribuir a culpa pela violação diretamente ao autor.

Além disso, pelo que se vê do histórico apresentado, não houve alteração no consumo suficiente par a alegação de que o autor se beneficiou dessa violação, conforme imagem abaixo destacada:

Portanto, a sentença que considero indevida a multa aplicada não merece reparos.

Quanto ao dano moral, entendo que houve a sua caracterização, ante a reclamação administrativa na empresa e no Procon, sem sucesso, fatos que causam aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

O
quantum
indenizatório deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos demais julgados análogos proferidos por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento

e condeno a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais),que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024